Tribunal: TJDFT
Processo: 0727408-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0727408-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEYSSON FERREIRA DIAS IMPETRANTE: WAGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JEYSSON FERREIRA DIAS, preso preventivamente em 03/06/2025, acusado da prática dos crimes previstos artigos 14 e 16, inciso IV, da Lei 10.826/03 (porte/posse ilegal de arma de fogo), conforme processo de referência no 0704518-89.2025.8.07.0019, em trâmite na Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas. O impetrante, em síntese, alega que, “apesar da gravidade abstrata do delito, o paciente possui condições pessoais favoráveis: é pai de três filhos menores, tem residência fixa, profissão definida (pintor), ensino médio completo, e, ademais, não responde a execução penal em curso, tendo cumprido integralmente pena anterior por fato diverso e antigo (roubo impróprio de 2016)” (ID 73706578 – Pág. 1). Informa que a audiência de instrução foi designada para o dia 09/09/2025, às 17h, alegando que a data seria excessivamente distante, sobretudo diante do fato de que o paciente se encontra segregado há tempo desproporcional e irrazoável. Tal situação configuraria flagrante constrangimento ilegal, passível de correção por meio da impetração de habeas corpus, com fundamento no excesso de prazo para a formação da culpa. Argumenta que a custódia preventiva, no caso, viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e homogeneidade penal, pois, mesmo em eventual condenação, a pena cominada dificilmente ultrapassaria 4 (quatro) anos, permitindo a aplicação do artigo 44 do Código Penal, com substituição tornando a prisão preventiva mais gravosa que a provável pena final. Acrescenta que, como as condutas atribuídas se deram no mesmo contexto fático, seria viável o reconhecimento de concurso formal ou até mesmo consunção entre os crimes previstos nos artigos 14 e 16 da Lei 10.826/03 — tese que reforça a desnecessidade da segregação cautelar. Destaca que confessou espontaneamente a posse das armas apreendidas, no momento da abordagem, as quais não teriam qualquer vínculo com atividades criminosas organizadas ou finalidade de comercialização ilícita e seriam mantidas com a única finalidade de defesa pessoal e proteção de seu patrimônio, diante de sucessivos furtos que vinham ocorrendo em sua residência e no entorno de sua propriedade, conduta que, apesar de tecnicamente ilícita, não revela periculosidade social exacerbada, tampouco o insere no perfil de criminoso contumaz. Proclama, por fim, ausência de reincidência específica e o longo decurso de tempo desde a última condenação, já extinta. Com base nos argumentos apresentados, requer a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. No mérito, a concessão definitiva da ordem, para assegurar ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, a desproporcionalidade da manutenção da prisão preventiva diante do longo lapso temporal até a data designada para audiência de instrução, visto que a pena privativa de liberdade dificilmente ultrapassará 4 (quatro) anos, porquanto possível o reconhecimento de concurso formal de crimes ou aplicação do princípio da consunção entre os crimes previstos nos artigos 14 e 16 da Lei 10.826/03, contando, ainda, com a possibilidade de substituição por restritiva de direitos. Argumenta, também, que são favoráveis suas condições pessoais, ausente a reincidência específica, bem como a confissão espontaneamente acerca da posse e finalidade das armas apreendidas. Entretanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, bem como em consulta aos autos originários é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (porte e posse ilegal de arma de fogo) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já houve oferecimento de denúncia nos seguintes moldes (ID 73706581 - Pág. 2/4): “FATOS DELITUOSOS No dia 01/06/2025 (Domingo), às 20h40min, na Quadra 406, conjunto V, Favelinha, Recanto das Emas/DF, o denunciado JEYSSON FERREIRA DIAS, de forma consciente e voluntária, portou e transportou arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a saber: 01 (um) Revólver Taurus, calibre .38, n.o 1518084, com 02 (duas) munições intactas. Nas mesmas condições de tempo e espaço, o denunciado, de forma consciente e voluntária, portou e transportou arma de fogo de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a saber: 01 (um) Revólver Rossi, calibre .357 Magnum, cano longo, prateado, com cabo de madeira, com numeração suprimida, com 06 (seis) munições intactas. NARRATIVA FÁTICA Equipe da Polícia Militar do DF realizava patrulhamento ostensivo na região, quando avistou o veículo FIat/Strada, placa NVS-4J67 em atitude suspeita, com películas muito escuras. Considerando que o local é marcado pela movimentação de tráfico de drogas, os policiais promoveram a abordagem do veículo conduzido pelo denunciado. Durante a busca veicular, os policiais localizaram 02 (duas) armas de fogo municiadas abaixo do banco do motorista. Aos policiais, o denunciado disse que as armas seriam para proteção pessoal. JEYSSON foi conduzido à central de flagrantes, onde fez uso do direito constitucional do silêncio.” A denúncia somada à prisão em flagrante (ID 237944945 – autos originários) aliada à apreensão das armas e munições (ID 237944957 – autos originários), bem prova testemunhal de policiais, evidenciam, de maneira idônea, a materialidade delitiva e os indícios de autoria, aptos a caracterizar o fumus comissi delicti. Nesse contexto, revela-se desnecessária, nesta fase processual, qualquer conclusão definitiva acerca da autoria, sendo bastante a existência de elementos probatórios iniciais que legitimem a continuidade da persecução penal e, eventualmente, a manutenção da custódia cautelar, nos moldes da legislação processual vigente. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva são no seguinte sentido (ID 73706583 – p. 3/4): “(...) observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por roubo impróprio. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de roubo impróprio, com sentença condenatória não transitada em julgado. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JEYSSON FERREIRA DIAS, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.” Analisando o pedido de revogação, o juiz de piso manteve a prisão preventiva decretada, apontando como fundamento a reincidência, ainda que não específica, e o indicativo de reiteração delitiva (ID 239118108 – autos originários). A pretensão liminar, contudo, não merece acolhimento neste momento processual. A prisão preventiva, como medida cautelar de natureza excepcional, encontra respaldo nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo cabível quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, aliados à necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. No caso em análise, a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade dos fatos imputados, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a ordem pública, diante da natureza dos delitos e das circunstâncias em que teriam sido praticados. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, especialmente diante da reincidência fundada na execução nos autos no 0008517-50.2018.8.07.0015 (ID 73709424) e do fato de que mesmo ostentando condenação anterior, voltou a delinquir, o que denota sua resistência em viver dentro da legalidade, demonstrando a necessidade de medidas cada vez mais severas, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Observa-se, com olhar de preocupação, que o paciente ostenta antecedentes criminais relevantes, sendo reincidente, inclusive com condenação por crime patrimonial de natureza grave, evidenciada pela condenação nos autos no 2016.09.1.002221-5 (ID 73709424), por roubo impróprio em concurso de agentes, o que evidencia um histórico de envolvimento reiterado com a prática delitiva. Tal comportamento demonstra, de forma clara e objetiva, que as sanções penais anteriormente impostas não foram suficientes para dissuadi-lo da prática de novos delitos, revelando, assim, a ineficácia das medidas punitivas aplicadas no passado. Além disso, essa persistência na conduta criminosa indica um elevado grau de periculosidade social, tornando sua liberdade uma ameaça concreta à ordem pública. Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da prisão preventiva como medida indispensável para a preservação da paz social, a prevenção de novas infrações penais e a garantia de que, ao final do processo, a aplicação da lei penal não será frustrada. Veja-se que a alegação de que eventual condenação poderá ensejar a aplicação de pena inferior a 4 anos, com possibilidade de substituição por restritiva de direitos, não é suficiente, por si só, para afastar a legalidade da custódia cautelar, especialmente quando ainda pendente a formação da culpa e diante da presença dos pressupostos autorizadores da medida extrema. Igual argumento abrange a alegação de que seria viável o reconhecimento de concurso formal ou até mesmo consunção entre os crimes previstos nos artigos 14 e 16 da Lei 10.826/03. Trata-se de mera conjectura, incabível, no presente momento, como fundamento para promover a alteração pretendida na custódia decretada. A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que a proporcionalidade entre a prisão cautelar e a pena em perspectiva deve ser analisada com cautela, não sendo possível presumir, de forma antecipada, o quantum da reprimenda a ser eventualmente aplicada, tampouco a concessão de benefícios penais futuros, cuja análise compete ao juízo sentenciante, à luz do caso concreto. Destaco: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PENA EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. Na espécie, a manutenção da segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de primeiro grau a gravidade concreta da conduta, extraída da variedade e quantidade de entorpecente apreendido, a saber, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois foi destacada a apreensão de entorpecentes, quais sejam, cerca de 1,22191kg (um quilo, duzentos e vinte e um gramas e noventa e um centigramas) de maconha. 3. Cumpre salientar que condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa no caso dos autos. 4. Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Por fim, sobre a alegação de desproporcionalidade da custódia em relação ao regime que porventura vier a ser aplicado, cumpre esclarecer que esta Corte Superior tem jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de se realizar juízo prospectivo da pena a ser aplicada, atribuição exclusiva do magistrado sentenciante quando da prolação da sentença. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 214553 / BA, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Órgão Julgador SEXTA TURMA, Data do Julgamento 18/06/2025, Data da Publicação/Fonte, DJEN 26/06/2025) No tocante aos argumentos trazidos pela defesa acerca das condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, vínculo familiar, filhos menores, profissão e escolaridade, é importante destacar que tais circunstâncias, embora socialmente relevantes, não possuem caráter absoluto e, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos apurados. A jurisprudência pátria, inclusive, tem reiteradamente reconhecido que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis não impede a manutenção da segregação cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema. Não se verifica, portanto, ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal manifesto capaz de autorizar a concessão da liminar em sede de habeas corpus, medida esta de natureza excepcional e que pressupõe situação de evidente e incontestável violação a direito fundamental, o que não se verifica na hipótese em análise. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de julho de 2025 18:24:51. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator